Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003258-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), NEWTON KOJI TSUZURA - CPF: 084.019.418-81 (AGRAVANTE), LUIZA MITIE TSURUTA - CPF: 180.980.748-46 (AGRAVANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (AGRAVADO), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LUIZA MITIE TSURUTA

AGRAVANTE(S):

NEWTON KOJI TSUZURA

AGRAVADO
(S):

WELLINGTON COSTA BAIMA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– DECISÃO QUE
JULGOU PREJUDICADO O NOVO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE EM RAZÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA SUSPENDIDO A AÇÃO POSSESSÓRIA POR POSSÍVEL PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS AJUIZADA PELA PARTE ADVERSA – PEDIDO DE LIMINAR REITERADO APÓS O RECEBIMENTO

DE AUTUAÇÃO AMBIENTAL RELATIVA À ÁREA CUJA POSSE SE PLEITEIA – CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE RELEVANTE NOS TERMOS DO ART.493 DO CPC/15 – NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DO FATO NOVO PELO JUÍZO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Segundo estabelece o
caput
do art.493 do CPC/15,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou
a requerimento da parte
, no momento de proferir a decisão
.”

Se, após o indeferimento inicial da liminar de manutenção de posse, o autor da ação comprova que foi autuado por uma infração ambiental ocorrida dentro de uma área cuja posse liminar lhe fora negada, tal fato constitui circunstância superveniente relevante a ser necessariamente enfrentado pelo juízo singular, na forma do
caput
do art.493 do CPC/15, não podendo simplesmente julgar prejudicado o novo pedido de liminar pelo simples fato de a demanda encontra-se suspensa por prejudicilidade externa com outra demanda movida pela parte adversa, sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

LUIZA MITIE TSURUTA

AGRAVANTE(S):

NEWTON KOJI TSUZURA

AGRAVADO
(S):

WELLINGTON COSTA BAIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LUIZA MITIE TSURUTA
e
NEWTON KOJI TSUZURA

contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de Posse
n. 0000576-26.2009.8.11.0024 movida em desfavor de
WELLINGTON COSTA BAIMA
, a qual julgou prejudicado o novo pedido de reintegração liminar de posse – aviado após o recebimento, pelos autores agravantes, de autuação ambiental relativa à área cuja posse se pleiteia – em razão de decisão anterior que havia suspendido a ação possessória originária em função da pendência do julgamento da
Ação de Rescisão contratual com perdas e danos e Anulação de ato jurídico
n. 1139-78.2013.8.11.0024 ajuizada por
Isan Oliveira de Rezende
e
Denise Silva de Rezende
em face dos agravantes e de outros.

Inconformados, sustentam que o de fato o feito originário estar suspenso aguardando decisão em processo conexo não obsta a que o juízo defira medidas liminares, em sede de tutela provisória de urgência (art.314, do CPC/15), mormente em casos como o dos autos, cuja medida postulada visa garantir a proteção ambiental de imóvel rural em disputa, transcendendo, assim, os interesses particulares das partes.

Aduzem que, além disso, já
ultrapassado o prazo ânuo de suspensão, previsto no §4o do art.313 do CPC/15, sem que a demanda resolutória, movida ainda em 2013, tivesse ultrapassado sequer a fase citatória.

Anotam que embora a liminar possessória tenha sido indeferida há muito, a manutenção dessa situação fática vem trazendo prejuízos aos recorrentes pois em 25.03.2022, o agravante
NEWTON KOJI TSUZURA
recebeu via correios por AR, uma autuação em razão de dano ambiental contra a flora,
“por desmatar a corte raso 105,20 hectares de vegetação nativa, fora da área de
reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme RELATÓRIO

TÉCNICO No 412/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2002
”, tendo sido enquadrado no art.70 da Lei n. 9.605/1998 c.c. os artigos 3o, inciso VII, 15, 15-A, 15-B, 16, 51 e 52, todos do Decreto n. 6.514/2008
.

Registram que em razão disso,
NEWTON
recebeu uma multa no valor de R$122.337,25, tendo sido embargada toda a área onde se constatou o dano ambiental contra a flora. Sendo notificado para proceder com o cumprimento da obrigação de reposição florestal total de 8.416 m3.

Afirmam que tal situação desautoriza o agravado a continuar na posse do imóvel rural, pois, do contrário, poderão ocorrer novas violações à legislação ambiental, o que acabará por atingir os agravantes, que ostentam a condição de proprietários e que, antes do apossamento ilegal perpetrado pelo recorrido, jamais haviam sido autuados por crimes ambientais.

Argumentam, nesse sentido, que a gravidade da situação posta, e o interesse público insculpido nas normas dos artigos 1o-A, 2o e 17, todos da Lei n. 12.651/2012 – que dispõe sobre a necessária proteção à vegetação nativa – se sobrepõem aos interesses particulares, levando à dispensa da demonstração do exercício da posse com menos de ano e dia para fins de deferimento da liminar reintegratória.

Com tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de
determinar ao juízo de origem que que analise o pleito liminar de reintegração de posse ou, não sendo esse o entendimento da Corte, que seja dado provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para conceder liminarmente aos recorrentes a proteção possessória pretendida, na forma de reintegração de posse até o final do processo, cominando-se pena pecuniária para o caso de descumprimento.

Não houve pedido de liminar recursal, sendo o agravo recebido pela decisão de ID. n. 159037159.

Informações do juízo singular no ID. n. 160240198.

Contrarrazões no ID. n. 162056659, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da informação prestada pelo juízo de origem, os agravantes ajuizaram ação de manutenção de posse arguindo que seriam são legítimos possuidores e proprietários de uma área de terras com benfeitorias, medindo 512,70 hectares, representando 2/3 da área total do imóvel denominado
Fazenda Janela Pedra Petra
, localizada em Chapada dos Guimarães.

Também de acordo com as informações do juízo singular, segundo a narrativa autoral,
área em questão teria sido adquirida há muitos anos, em condomínio com outros proprietários, sendo que em 2007, houve a lavratura da escritura pública de divisão amigável e extinção de condomínio, registrada na matrícula do imóvel em 08.05.2008, quando a área de 512,70 passou a pertencer exclusivamente aos ora agravantes, que a deram de arrendamento ao Sr.
Francisco Feliz da Silva
.

Ainda nos termos da exordial,
em dezembro de 2008, os agravados teriam invadido a mencionada área, derrubando cercas para a construção de residências, razão pela qual os autores, ora agravantes, postularam concessão de liminar para sua manutenção na posse do imóvel.

No entanto, após a realização de audiência de justificação prévia a liminar possessória foi indeferida e, apesar de interposto Agravo de Instrumento pelos ora recorrentes, a decisão restou mantida.

Na sequência, os autos da possessória originária foram apensados aos
Ação de Rescisão contratual com perdas e danos e Anulação de ato jurídico
n. 1139-78.2013.8.11.0024 ajuizada por
Isan Oliveira de Rezende
e
Denise Silva de Rezende
em face dos agravantes e de outros.

Porém, após a instrução processual nos autos da possessória originária, e apresentação de memoriais, foi proferida em 19.06.2020, pelo juízo de origem, a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Por força do contido nos autos apenso (cód. 60063), entendo, por ser razoável, a suspensão da tramitação dos presentes autos, uma vez que, caso seja reconhecido o negócio nulo nos autos apensados, estes terão seus efeitos alterados na presente demanda.

De igual modo, considerando que os efeitos da ação anulatória é ‘ex tunc’, ou seja, retroage, ao contrário de ação de nulidade, cujo objetivo é desconstituir a sentença já transitada em julgado, necessário se faz que a presente ação aguarde o deslinde da ação em apenso.

Posto isso, suspendo o trâmite da presente demanda até o deslinde da ação anulatória apensa (cód. 60063).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.”
(ID. n. 80563583 - Pág. 38 dos autos de origem)

Todavia, relatando que o feito possessório tramita por longos 13 (treze) anos sem devido de desfecho, os autores, ora agravantes, postularam novamente pelo deferimento da liminar possessória posto que, apesar de não estarem na posse do imóvel em disputa, no dia 25.03.2022, receberam uma autuação em razão de uma dano ambiental contra a flora,
“por desmatar a corte raso 105,20

hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme RELATÓRIO TÉCNICO No 412/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2002”
, tendo sido enquadrados no art.70 da 9.605/1998 c.c. os artigos 3o, VII, 15, 15-A, 15-B, 16, 51 e 52, todos do Decreto n. 6.514/2008.

No entanto, o juízo de origem se limitou a proferir o seguinte
decisum
:

“Vistos, etc.

Reputo prejudicado
o pedido anterior, uma vez que o feito está atualmente suspenso até o julgamento da ação apensa, no 0001139- 78.2013.8.11.0024, a qual ainda pende de julgamento.

Assim, mantenho a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos, de modo que deve se aguardar o deslinde do processo em arquivo provisório.

Cumpra-se.”
(ID. n. 107574111 dos autos de origem – gr.n.)

Do que se depreende dos autos, e do
Termo de Embargo/Interdição
de ID. n. 158729691 - Pág. 6, do
Auto de Infração
de ID. n.

158729691 - Pág. 7, da
Notificação
de ID. n. 158729691 - Pág. 8 e do
Relatório Técnico
de ID. n. 158729691 - Pág. 9/13, o agravante
NEWTON KOJI TSUZURA
foi realmente autuado por infrações ambientais ocorridas na área cuja posse se disputa.

Ocorre que, segundo estabelece o
caput
do art.493 do CPC/15,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito,
caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou
a requerimento da parte
, no momento de proferir a decisão
.”

Ora, nesse viés, o recebimento de uma autuação ambiental dirigida ao autor da possessória por crimes contra a flora perpetrados dentro de uma área cuja posse liminar lhe fora negada, constitui fato relevante a ser necessariamente analisado pelo juízo singular.

O que não há como admitir é que, apegando-se à suspensão do trâmite possessório originário em função de uma possível prejudicialidade externa com ação de conhecimento ajuizada posteriormente pela parte adversa, opte o juízo singular por manter-se silente, sem levar em conta o advento de circunstâncias supervenientes que, ao menos em tese, poderiam dar azo a uma eventual alteração do quadro fático posto.

Ao julgar prejudicado o pedido reiteração da liminar possessória sem rechaçar os argumentos dos autores, o juízo singular terminou por negar-lhe o direito à prestação jurisdicional.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de determinar que o juízo singular analise o novo pedido de liminar possessória em seu mérito, levando-se em consideração os fatos supervenientes narrados pelos postulantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023